Tribunal: TRF3
Processo: 0020566-32.2010.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
88/608)

0020566-32.2010.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0020566-32.2010.4.03.6100

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: GTO - GRUPO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA.

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ FRANCISCO LIPPO - SP107733-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 19a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DESPACHOS DECISÓRIOS. IRPJ. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PER/DCOMP. PRESCRIÇÃO. DIPJ E DCTF RETIFICADORAS. CRÉDITO COMPROVADO POR PERÍCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e remessa necessária em ação anulatória ajuizada por pessoa jurídica do setor médico-hospitalar contra despachos decisórios que homologaram parcialmente ou não homologaram compensações declaradas por meio de PER/DCOMP.

A autora sustentou ter recolhido IRPJ a maior nos períodos de apuração de 30.09.2000 e 30.09.2001. Alegou erro na apuração do percentual de presunção aplicável à sua atividade. Apresentou DIPJs retificadoras e utilizou os créditos em compensações administrativas.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. Reconheceu a existência de créditos tributários. Declarou a nulidade de cinco despachos decisórios. Determinou à autoridade administrativa o confronto entre créditos e débitos. Reconheceu a prescrição apenas em relação à PER/DCOMP transmitida em 08.12.2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Poder Judiciário pode controlar a legalidade de despachos decisórios que não homologam compensações tributárias; (ii) saber se houve prescrição do direito creditório relativo aos recolhimentos de IRPJ; (iii) saber se a DIPJ, a DCTF retificadora, as PER/DCOMPs e a prova pericial demonstram crédito compensável; e (iv) saber se devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados contra a Fazenda Pública sob a vigência do CPC/1973.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário pode examinar a legalidade dos despachos decisórios. Também pode reconhecer a existência de crédito comprovado em juízo. Esse provimento não equivale à homologação judicial definitiva da compensação. A Administração Tributária mantém a competência para conferir a suficiência dos valores e realizar o encontro de contas.

O prazo prescricional para restituição ou compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação é de cinco anos para ações ajuizadas após 09.06.2005. O marco relevante, porém, é a data de transmissão da PER/DCOMP, quando o contribuinte exerce o direito à compensação.

As PER/DCOMPs relativas aos recolhimentos de 2001 foram transmitidas em 28.04.2006 e 14.06.2006. Essas transmissões ocorreram antes do decurso do quinquênio contado dos pagamentos de 31.10.2001, 30.11.2001 e 28.12.2001. A DCTF retificadora apresentada em 29.12.2006 não inaugurou o direito creditório. Ela constituiu providência posterior de correção formal.

A ausência ou a retificação tardia da DCTF, considerada isoladamente, não impede o controle judicial dos atos administrativos. Também não afasta o crédito demonstrado por prova pericial. A DIPJ retificadora, as PER/DCOMPs e os demais elementos contábeis confirmaram o recolhimento a maior.

A manutenção da sentença não viola a separação dos poderes. O julgado apenas anulou os despachos decisórios, reconheceu o crédito apurado em juízo e determinou o prosseguimento do confronto administrativo entre crédito e débito.

Os honorários advocatícios foram fixados sob a vigência do CPC/1973. A condenação da Fazenda Pública admite apreciação equitativa. A fixação em 10% sobre o valor da condenação mostra-se compatível com o art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/1973.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível e remessa necessária conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento: “1. O Poder Judiciário pode anular despacho decisório que não homologa compensação tributária e reconhecer crédito comprovado em juízo, sem substituir a Administração Tributária na homologação definitiva da compensação. 2. A transmissão tempestiva de PER/DCOMP caracteriza o exercício do direito à compensação, ainda que a DCTF retificadora seja apresentada posteriormente para correção formal. 3. A DIPJ retificadora, a DCTF, as PER/DCOMPs e a prova pericial podem demonstrar recolhimento a maior de IRPJ, cabendo à Administração Tributária realizar o confronto final entre créditos e débitos.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, II, 165, III, e 168, I; CPC/1973, art. 20, §§ 3o e 4o; LC no 118/2005, art. 4o; Lei no 9.430/1996, art. 74, § 14.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 213/STJ; Súmula 460/STJ; STF, RE 566.621/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 04.08.2011; STJ, REsp 987.669/RS, Rel. Min. Marga Tessler, 1a Turma, j. 28.04.2015; STJ, REsp 1.469.954/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 18.08.2015.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0020566-32.2010.4.03.6100

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ FRANCISCO LIPPO - SP107733-A

APELADO: GTO - GRUPO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA.

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 19a VARA FEDERAL CÍVEL

RELATÓRIO

Vistos etc.,

Trata-se de apelação interposta pela UNIÃO FEDERAL — FAZENDA NACIONAL, bem como de remessa necessária, em face de sentença proferida nos autos da ação anulatória ajuizada por GTO — Grupo de Traumatologia e Ortopedia Ltda., objetivando a anulação dos Despachos Decisórios nos 842640029, 842640032, 842640046, 842640050, 842640063 e 842640077, expedidos pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Osasco/SP, que homologaram apenas parcialmente ou deixaram de homologar compensações declaradas por meio de PER/DCOMP.

Na inicial, a autora narrou ser pessoa jurídica atuante no setor médico-cirúrgico hospitalar, optante pelo regime do lucro presumido, e afirmou ter efetuado recolhimentos indevidos de IRPJ relativos aos períodos de apuração de 30/09/2000 e 30/09/2001.

Sustentou que, nas declarações originalmente apresentadas, apurou IRPJ a pagar nos valores de R$ 51.917,03, para o período de 30/09/2000, e R$ 63.201,54, para o período de 30/09/2001, tendo realizado os respectivos recolhimentos. Posteriormente, ao verificar equívoco na apuração, apresentou DIPJs retificadoras, em 14/01/2005 e 29/12/2006, apurando como efetivamente devidos os valores de R$ 2.977,91 e R$ 6.627,82, respectivamente.

Afirmou, assim, possuir crédito decorrente de pagamento a maior de IRPJ, no montante total de R$ 106.070,09, utilizado em compensações formalizadas perante a Receita Federal. Aduziu, contudo, que a autoridade administrativa indeferiu as compensações sob o fundamento de inexistência de crédito disponível, razão pela qual requereu a anulação dos despachos decisórios e o restabelecimento das compensações declaradas. Pediu, ainda, antecipação de tutela para suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, ou, subsidiariamente, autorização para depósito judicial do montante exigido.

O Juízo de origem deferiu o depósito judicial dos valores exigidos pelo Fisco, consignando que o depósito integral suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN, sem prejuízo da posterior fiscalização administrativa quanto à regularidade e exatidão do montante depositado.

Citada, a União Federal apresentou contestação, ID 90537276, págs. 64/75. Em preliminar, alegou impossibilidade jurídica do pedido, ao argumento de que a compensação tributária depende de homologação pela autoridade administrativa, não podendo o Poder Judiciário substituir-se ao Fisco nessa atividade. No mérito, sustentou a prescrição quinquenal e a legalidade dos despachos decisórios. Alegou que a DIPJ possui natureza meramente informativa e que eventual correção de débitos declarados deveria ser feita por DCTF retificadora. Aduziu, ainda, que a autora não teria retificado a DCTF relativa ao 3o trimestre de 2000 e que a retificação da DCTF referente ao 3o trimestre de 2001, apresentada em 29/12/2006, não teria gerado crédito, pois transcorrido prazo superior a cinco anos entre os pagamentos dos DARFs e a retificação.

Em réplica, ID 90537276, págs. 86/96, a autora impugnou a preliminar e a prejudicial de prescrição, sustentando a plena possibilidade de controle judicial dos atos administrativos fiscais e reiterando a existência dos créditos utilizados nas compensações. Requereu a produção de prova pericial contábil.

A União, ID 90537276, pág. 97, informou não ter outras provas a produzir. Inicialmente indeferida a prova pericial, a autora interpôs agravo retido. Após contraminuta da União, o Juízo reconsiderou a decisão e determinou a realização de perícia contábil, ID 90537633, pág. 11. A União comunicou a interposição de agravo de instrumento contra essa decisão, ao qual foi negado seguimento.

Produzida a prova pericial, ID 90537633, págs. 57/79, págs. 113/114 e págs. 124/125, o perito judicial concluiu que a autora, relativamente aos 3os trimestres dos anos-calendário de 2000 e 2001, havia apurado e recolhido IRPJ com base em percentual superior ao que posteriormente entendeu aplicável, tendo apresentado DIPJs retificadoras e apurado crédito tributário de R$ 104.806,65, parcialmente utilizado em compensações declaradas por PER/DCOMP, não homologadas pela Receita Federal.

Sobreveio sentença, ID 90537633, págs. 135/140, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. O Juízo de origem reconheceu a existência dos créditos tributários levados à compensação e declarou a nulidade dos Despachos Decisórios nos 842640029, 842640032, 842640046, 842640050 e 842640063, relativos às PER/DCOMPs nos 00173.43128.150805.1.3.04-4134, 02955.61755.101005.1.3.04-0905, 40637.078138.311005.1.7.04-1522, 26674.11274.280406.1.3.04.6679 e 29603.49383.140606.1.3.04.0533.

A sentença, contudo, reconheceu a prescrição em relação à PER/DCOMP no 37384.46253.081208.1.7.04.7929, transmitida em 08/12/2008, no valor de R$ 11.298,97. Determinou que a autoridade administrativa procedesse ao confronto dos créditos reconhecidos com os débitos descritos nos respectivos procedimentos administrativos. Considerando mínima a sucumbência da autora, condenou a União ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A sentença foi submetida ao reexame necessário.

Em suas razões de apelação, ID 90537633, págs. 144/151, a União Federal renova a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, afirmando que a compensação tributária está condicionada à homologação administrativa e que o Judiciário não poderia restabelecer compensações declaradas pelo contribuinte, sob pena de violação à separação dos poderes. No mérito, sustenta que a autora não comprovou crédito líquido e certo passível de compensação, pois a DIPJ seria declaração meramente informativa, e a correção dos débitos dependeria de DCTF retificadora tempestiva. Reitera que os pagamentos foram alocados ao IRPJ dos períodos correspondentes e que eventual direito à compensação ou restituição estaria prescrito. Requer, ao final, a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A parte autora apresentou contrarrazões, ID 90537633, págs. 153/164, defendendo a manutenção da sentença. Sustenta que o Poder Judiciário pode exercer controle sobre a legalidade dos atos administrativos fiscais, que a perícia contábil confirmou a existência dos créditos e que as compensações foram realizadas regularmente, devendo ser preservado o reconhecimento da nulidade dos despachos decisórios, ressalvada a parte em que reconhecida a prescrição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação da União Federal e da remessa necessária.

Trata-se de ação anulatória ajuizada por GTO — Grupo de Traumatologia e Ortopedia Ltda. em face da União Federal — Fazenda Nacional, objetivando a anulação dos Despachos Decisórios nos 842640029, 842640032, 842640046, 842640050, 842640063 e 842640077, expedidos pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Osasco/SP, que não homologaram compensações declaradas pela contribuinte por meio de PER/DCOMP. A autora sustentou ter apurado e recolhido IRPJ a maior relativamente aos períodos de apuração de 30/09/2000 e 30/09/2001, em razão da utilização de percentual de presunção superior ao que reputava aplicável às suas atividades médico-hospitalares.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, ID 90537633, págs. 135/140, para reconhecer a nulidade dos Despachos Decisórios nos 842640029, 842640032, 842640046, 842640050 e 842640063, bem como a existência dos créditos tributários levados à compensação nas PER/DCOMPs nos 00173.43128.150805.1.3.04-4134, 02955.61755.101005.1.3.04-0905, 40637.078138.311005.1.7.04-1522, 26674.11274.280406.1.3.04.6679 e 29603.49383.140606.1.3.04.0533, cabendo à autoridade administrativa efetuar o confronto desses créditos com os débitos descritos nos respectivos procedimentos administrativos. A sentença reconheceu, ainda, a sucumbência mínima da autora, condenando a União ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A União Federal, em apelação, ID 90537633, págs. 144/151, renova a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, sustentando que a compensação tributária depende de homologação administrativa, não podendo o Poder Judiciário substituir-se à autoridade fiscal. No mérito, defende a prescrição do direito creditório e a inexistência de crédito compensável, ao argumento de que a DIPJ possui natureza meramente informativa e de que a retificação da DCTF referente ao 3o trimestre de 2001, realizada em 29/12/2006, teria ocorrido mais de cinco anos após os pagamentos dos DARFs de 31/10/2001, 30/11/2001 e 28/12/2001.1. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido

É certo que a compensação tributária, como modalidade de extinção do crédito tributário, submete-se à legislação de regência e à ulterior fiscalização da autoridade administrativa, a quem compete verificar a liquidez e certeza do crédito, a regularidade formal da declaração e a suficiência dos valores confrontados.

Disso não decorre, contudo, a impossibilidade de controle jurisdicional dos atos administrativos que não homologam a compensação. Ao Poder Judiciário é dado examinar a legalidade dos despachos decisórios, reconhecer a existência do direito creditório quando comprovado em juízo e determinar que a Administração refaça o confronto entre crédito e débito, sem que isso importe homologação judicial direta e definitiva da compensação.

Essa compreensão harmoniza-se com a orientação consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça, que admite a declaração judicial do direito à compensação tributária, mas distingue tal provimento da convalidação automática de compensação já realizada unilateralmente pelo contribuinte. A Súmula 213/STJ enuncia que “o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária”, ao passo que a Súmula 460/STJ dispõe ser incabível o mandado de segurança para “convalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte”.

No caso, a própria sentença observou esse limite, pois não homologou diretamente as compensações, mas reconheceu a nulidade dos despachos decisórios e determinou que a autoridade competente procedesse ao confronto dos créditos com os débitos descritos nos procedimentos administrativos.

Rejeito, portanto, a preliminar.2. Prescrição

A controvérsia prescricional exige distinção entre: i) o prazo para o contribuinte exercer o direito à repetição/compensação do indébito; ii) o prazo para ajuizar ação anulatória contra decisão administrativa que denega o pedido de restituição ou compensação.

Como a presente ação foi ajuizada em 2010, aplica-se, em tese, a orientação firmada pelo E. STF no Tema 4, segundo o qual a LC no 118/2005 incide sobre as ações ajuizadas após o decurso de sua vacatio legis, estabelecendo prazo quinquenal contado do pagamento indevido para repetição/compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação. O C. STJ adequou sua jurisprudência a essa diretriz, assentando que, para ações ajuizadas a partir de 09/06/2005, o prazo é de cinco anos a contar do pagamento antecipado.

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. AUXÍLIO-CONDUÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. LC No 118/2005.

1. Autos recebidos da Vice-Presidência para fins do art. 543-B, § 3o, do CPC.

2. No julgamento do RE no 566.621/RS, Relatora a Ministra Ellen Gracie, submetido ao regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da Lei Complementar no 118, de 2005, considerando válida a aplicação do novo prazo de 5 (cinco) anos tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 09 de junho de 2005.

3. Hipótese em que a ação foi ajuizada na data de início da vigência da Lei Complementar no 118, de 2005, estando sujeita ao novo prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

4. Acórdão proferido pela Primeira Turma que, seguindo a orientação da Corte Especial adotada no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nos EREsp no 644.736/PE, destoa do entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal.

5. Recurso especial desprovido, em juízo de retratação.

(REsp n. 987.669/RS, relatora Ministra Marga Tessler (Juíza Federal Convocada do TRF 4a Região), Primeira Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 13/5/2015.)

Essa regra, contudo, não conduz automaticamente à prescrição dos créditos ora reconhecidos. No presente caso, a contribuinte não permaneceu inerte até 2010. Ela apresentou PER/DCOMPs em momento anterior, de modo que o marco relevante, para aferição do exercício do direito à compensação, é a data da transmissão das declarações de compensação, e não a data da propositura da ação anulatória.

Quanto aos valores relativos ao ano-calendário de 2001, a Fazenda Nacional sustenta que a retificação da DCTF em 29/12/2006 teria sido tardia, pois posterior ao quinquênio contado dos pagamentos efetuados em 31/10/2001, 30/11/2001 e 28/12/2001. Essa tese seria procedente se a retificadora fosse tomada como o primeiro ato de exercício do direito creditório. Não é, contudo, o que se verifica nos autos.

As PER/DCOMPs nos 26674.11274.280406.1.3.04.6679 e 29603.49383.140606.1.3.04.0533, relacionadas aos créditos oriundos dos recolhimentos de 2001, foram transmitidas em 28/04/2006 e 14/06/2006, portanto antes de transcorrido o quinquênio contado dos pagamentos de 31/10/2001, 30/11/2001 e 28/12/2001. O demonstrativo constante dos autos indica, inclusive, crédito original de R$ 21.329,46 vinculado a essas compensações.

Nessa perspectiva, a retificação da DCTF de 29/12/2006 não deve ser tratada como ato inaugural do direito à compensação, mas como providência posterior de correção/saneamento formal da informação fiscal. O exercício do direito, para fins prescricionais, deu-se com a transmissão tempestiva das PER/DCOMPs.

Essa solução encontra respaldo na jurisprudência do STJ e desta Eg. Corte Regional, que distingue o prazo para pleitear a compensação do prazo para integralizar ou concluir o procedimento compensatório, segundo a qual o prazo do art. 168 do CTN “refere-se tão somente ao início do exercício do direito de compensação”, e não à conclusão do procedimento.

TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. CABÍVEL SOMENTE PARA O INÍCIO DA COMPENSAÇÃO.

(...)

2. A jurisprudência da Segunda Turma do STJ firmou compreensão no sentido de que o prazo de cinco anos para realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de decisões judiciais transitadas em julgado, a teor do art. 165, III, c/c o art. 168, I, do CTN, é para pleitear referido direito (compensação), e não para realizá-la integralmente. Precedentes: AgRg no REsp 1.469.926/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/04/2015; REsp 1.480.602/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,DJe 31/10/2014).

3. Desse modo, considerando que as decisões judiciais que garantiram os créditos transitaram em julgado no ano de 2001, e os requerimentos de compensação foram realizados a partir de 2004, tem-se que o pedido de habilitação de créditos remanescentes efetuado em 2008 2008 não foi alcançado pela prescrição.

4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(STJ, REsp n. 1.469.954/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, DJ 18.08.2015)

TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. PRAZO QUINQUENAL. ART. 168 DO CTN. ART 74, §14, DA LEI 9.430/96. IN RFB 1.717/17. HABILITAÇÃO. UTILIZAÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS. PROJEÇÃO NO TEMPO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.

1. Argumenta a apelante que o prazo quinquenal para restituição, previsto pelo art. 168 do CTN, aplica-se à utilização da integralidade dos créditos, iniciado da data do trânsito em julgado da decisão judicial que os reconheceu, meramente suspenso quando do pedido de habilitação até a ciência da decisão administrativa, nos termos do art. 4o do Decreto 20.910/32.

2. Os art. 168 do CTN e art. 74 da Lei 9.430/96 não discriminam a situação em que, formulado Pedido de Compensação dentro do prazo de cinco anos após o trânsito em julgado da sentença, haja ainda saldo parcial favorável ao contribuinte. Desse modo, o disposto pela Instrução Normativa desbordaria seu caráter meramente regulamentar.

3. Embora o Exmo. Min. Herman Benjamin, relator do REsp. 1.480.602/PR, julgado em 16.10.2014, tenha se inclinado para a utilização dos créditos posteriormente ao prazo quinquenal somente se ausente inércia do contribuinte, inclina-se o C. Superior Tribunal de Justiça para o entendimento de que basta a formulação dos Pedido de Habilitação e Pedido de Compensação – mesmo tratando o Pedido de fração dos créditos – dentro do quinquênio, abrindo-se a possibilidade de posterior utilização do restante após cinco anos do trânsito em julgado da sentença que reconheceu os créditos independentemente de eventual inércia por parte do contribuinte. Desse modo, impõe-se a reforma da sentença para que se reconheça a inexigibilidade dos créditos tributários ora em questão.

4. Invertida a sucumbência, cabe afastar a condenação da apelante em honorários advocatícios, a esse título condenando a apelada, mantida a aplicação dos percentuais mínimos previstos pelo art. 85, §3o, do CPC sobre o valor atualizado da causa.

5. Apelo provido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002259-03.2019.4.03.6108, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 23/04/2024, DJEN DATA: 09/05/2024)

Também é relevante observar que a presente demanda é ação anulatória contra despachos decisórios expedidos em 22/06/2009, dos quais a autora afirma ter tomado ciência em 29/06/2009. Nessa hipótese, incide o art. 169 do CTN, que prevê prazo de dois anos para a ação anulatória da decisão administrativa que denegar restituição ou compensação. O STJ, no REsp 1.180.878/RS, firmou que a ação anulatória contra decisão administrativa que rejeita pedido de restituição/compensação sujeita-se ao prazo de “dois anos a contar da ciência do indeferimento administrativo”, in verbis:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO FUNDADO NO CPC/73. DECISÃO ADMINISTRATIVA DO FISCO QUE REJEITA PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO FORMULADO PELO CONTRIBUINTE. PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL ANULATÓRIA. DOIS ANOS A CONTAR DA CIÊNCIA DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO.

INTELIGÊNCIA DO ART. 169 DO CTN. 1. O contribuinte que formula pleito de compensação na via administrativa dispõe de dois anos, a contar da ciência da resposta que o denega, para ingressar em juízo com a respectiva pretensão anulatória, nos termos do art. 169 do CTN.

2. Caso concreto em que o contribuinte tomou ciência do indeferimento de seu pedido administrativo em 24/02/2005, tendo protocolado a respectiva ação judicial anulatória em 07 de junho do mesmo ano, ou seja, dentro do biênio previsto no art. 169 do Código Tributário Nacional, não havendo, por isso, falar em prescrição.

3. Recurso especial da Fazenda Nacional a que se nega provimento.

(REsp n. 1.180.878/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 19/2/2018.)

Assim, ajuizada a ação em 06/10/2010, menos de dois anos após os despachos decisórios de 22/06/2009, não há prescrição da pretensão anulatória.

Por fim, registro que a sentença reconheceu a prescrição apenas quanto à PER/DCOMP no 37384.46253.081208.1.7.04.7929, transmitida em 08/12/2008. Como não houve recurso da parte autora para ampliar o reconhecimento do direito creditório, e estando a remessa necessária voltada à proteção da Fazenda Pública, mantém-se a delimitação estabelecida na sentença, sem reformatio em desfavor da União.

Afasto, portanto, a alegação de prescrição em relação às PER/DCOMPs preservadas pela sentença.3. Percentual de presunção aplicável aos serviços hospitalares

No mérito, a controvérsia central reside em saber se a autora fazia jus à apuração do IRPJ com base no percentual de presunção de 8%, previsto para serviços hospitalares, em vez do percentual superior por ela originalmente utilizado.

O C. STJ, no julgamento do REsp 1.116.399/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, Tema 217, firmou orientação objetiva acerca da expressão “serviços hospitalares” constante do art. 15, § 1o, III, “a”, da Lei no 9.249/1995. A ementa assentou a “interpretação objetiva” da expressão, com “desnecessidade de estrutura disponibilizada para internação”, considerando serviços hospitalares aqueles vinculados às atividades desenvolvidas em hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde, excluídas as simples consultas médicas. Também se ressalvou que as alterações introduzidas pela Lei no 11.727/2008 não se aplicam a fatos anteriores à sua vigência.

No mesmo sentido, a jurisprudência recente do TRF3 aplica o Tema 217/STJ e reitera que a análise deve considerar a natureza do serviço prestado, distinguindo atividades efetivamente vinculadas à promoção da saúde de simples consultas ou descrições genéricas em notas fiscais.

No caso concreto, os fatos geradores discutidos são relativos aos anos-calendário de 2000 e 2001, anteriores à Lei no 11.727/2008. Portanto, não se exige a aplicação retroativa dos requisitos subjetivos por ela introduzidos, devendo prevalecer a análise objetiva da atividade desenvolvida e da receita correspondente.

A prova pericial foi conclusiva no sentido de que a autora havia apurado o IRPJ dos 3os trimestres dos anos-calendário de 2000 e 2001 mediante a utilização do percentual de 38%, tendo posteriormente realizado nova apuração com base no percentual de 8%, à luz da Solução de Divergência COSIT no 11/2003 e da Lei no 9.249/1995. O perito concluiu que a alteração do percentual gerou crédito tributário de R$ 104.806,65, parcialmente utilizado em compensações formalizadas via PER/DCOMP, as quais não foram homologadas pela Receita Federal sob o fundamento de inexistência dos créditos.

A União não logrou infirmar tecnicamente a conclusão pericial. Suas razões recursais insistem, em essência, na natureza informativa da DIPJ, na necessidade de DCTF retificadora e na alegação de prescrição, mas não demonstram erro concreto nos cálculos periciais ou inadequação da atividade da autora ao conceito de serviços hospitalares vigente à época dos fatos.

Deve, portanto, prevalecer o laudo pericial, produzido sob contraditório, que confirmou a existência do crédito tributário decorrente da apuração do IRPJ com base no percentual de presunção de 8%.4. DIPJ, DCTF e PER/DCOMP

A Fazenda Nacional sustenta que a DIPJ é declaração meramente informativa e que os débitos declarados em DCTF constituem confissão de dívida, razão pela qual somente a DCTF retificadora tempestiva poderia liberar o crédito.

A premissa geral está correta: a declaração do contribuinte constitui o crédito tributário, nos termos da Súmula 436/STJ. Todavia, disso não se extrai a impossibilidade de o contribuinte demonstrar, em ação judicial própria e mediante prova técnica, que houve erro material ou formal na declaração originária, sobretudo quando o pedido não pretende simples homologação automática de compensação, mas a anulação de despachos decisórios que negaram a existência do crédito.

A 3a Turma deste Tribunal já decidiu, em caso análogo, que a limitação prevista no art. 147, § 1o, do CTN restringe a eficácia da retificação perante o Fisco na via administrativa, mas não impede a discussão judicial da validade da cobrança fundada em declaração posteriormente corrigida.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PIS/COFINS. AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO FORMAL. RETIFICADORA. ARTIGO 147, § 1o, CTN. ALCANCE E EFEITO. PERÍCIA. ERRO DE FATO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE DÉBITOS. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

(...)

2. Com efeito, demonstrando inexistência de qualquer vício, registrou o acórdão embargado que: “[...] discute-se validade de valores objeto das CDA's 80.6.09.009371-20 e 80.6.09.0027-55, cobrados na EF 0029895-50.2009.4.03.6182, oriundos do auto de infração lavrado no PA 19515.006172/2008-81, relativos ao PIS/COFINS no regime de não-cumulatividade (ID 160807634, f. 44). Alegou a Fazenda Nacional que a inscrição em dívida ativa ocorreu em 12/02/2009 e a declaração retificadora foi ofertada em 01/07/2009, data posterior, o que contraria o artigo 11, § 2o, I, da IN/SRF 590/2005. Aduziu inexistir prova inequívoca de erro de fato a justificar a admissão da retificadora. É induvidoso que o artigo 147, § 1o, CTN, dispõe sobre requisitos para retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, destinada a reduzir ou excluir tributo, que são, fundamentalmente, dois: comprovação de erro em que se funde e inexistência de notificação do lançamento. A Fazenda Nacional impugnou a tempestividade de tal retificadora, pois já havia sido, inclusive, inscrito em dívida ativa o valor do crédito apurado em lançamento de ofício, o que tem amparo no § 1o do artigo 147, CTN. Todavia, é essencial destacar que a vedação tratada limita apenas a eficácia da retificação da declaração perante o Fisco na via administrativa, não podendo, pois, o contribuinte valer-se de retificadora, ofertada após notificação do crédito lançado, para opor-se em defesa administrativa à tributação cobrada. Disto não decorre, assim, impedimento legal a que se discuta, judicialmente, a validade do lançamento, inscrição em dívida ativa e cobrança de crédito apurado por declaração do contribuinte, posteriormente retificada. Não apenas porque o § 1o do artigo 147, CTN, tem alcance limitado à retificação administrativa, como porque o princípio do amplo acesso não permitiria excluir da apreciação judicial a alegação de violação a direito (artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal). Somente poderia ser eventualmente obstado o exame do próprio mérito, em si, da controvérsia se atingida por prescrição a ação anulatória, como previsto, por exemplo, no artigo 169, CTN, da qual não se cogitou na espécie. Tendo sido judicializada a controvérsia, o ponto a ser dirimido é apenas a existência ou não de erro na declaração originária, retificada pelo contribuinte em face do lançamento de ofício do tributo, que se pretende anular”.

(...)

9. Embargos de declaração rejeitados.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0021450-95.2009.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO, julgado em 08/05/2023, Intimação via sistema DATA: 15/05/2023)

Também há precedente desta Corte no sentido de que “o preenchimento incorreto da DCTF não retira, por si só, o direito de crédito do contribuinte”, quando demonstrados boa-fé, ausência de prejuízo ao Fisco e existência material do crédito.

No caso, não se está reconhecendo crédito com base em mera declaração unilateral da contribuinte. O crédito foi apurado em prova pericial contábil, que examinou a documentação fiscal e contábil, identificou o erro na base de cálculo utilizada e quantificou o indébito. A retificadora de 29/12/2006, portanto, não tem o efeito de inaugurar tardiamente o direito creditório, mas de corroborar a correção de erro material já levado à compensação por PER/DCOMPs tempestivamente transmitidas.

Desse modo, não procede a tese de que a ausência ou tardia retificação da DCTF, isoladamente considerada, impediria o controle judicial dos despachos decisórios ou afastaria o crédito demonstrado pela perícia.

Ressalto, por necessário, que o reconhecimento judicial da existência do crédito tributário não equivale à homologação definitiva e irrestrita das compensações.

A Administração Tributária preserva sua competência para efetuar o confronto entre os créditos reconhecidos e os débitos indicados nas PER/DCOMPs, verificar a suficiência dos valores, aplicar a atualização pertinente e apurar eventual saldo, seja em favor da contribuinte, seja em favor do Fisco.

Assim, a manutenção da sentença não viola a separação dos poderes, tampouco substitui a atividade administrativa de homologação. O provimento jurisdicional limita-se a declarar a nulidade dos despachos decisórios impugnados, reconhecer o crédito demonstrado em juízo e determinar o regular prosseguimento do encontro de contas na via administrativa.5. Honorários Advocatícios

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, a sentença foi proferida sob a vigência do CPC/1973 e condenou a União Federal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, considerando a sucumbência mínima da autora.

Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública sob a égide do CPC/1973, a verba honorária deve ser examinada à luz do art. 20, § 4o, segundo o qual, vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados mediante apreciação equitativa do juiz, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

O fato de o arbitramento ocorrer por equidade não impede a utilização de percentual sobre o valor da condenação como critério de fixação, desde que o montante se mostre compatível com os parâmetros do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/1973. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça reconhece que, no regime do CPC/1973, a verba honorária devida pela Fazenda Pública, fixada por equidade, não estava rigidamente limitada aos percentuais do § 3o, podendo o julgador adotar percentual, valor fixo ou outra base adequada às circunstâncias do caso concreto.

PROCESSO CIVIL ? HONORÁRIOS DE ADVOGADO ? BASE DE CÁLCULO ? POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.

1. O STJ não pode alterar o valor dos honorários, fixados em consideração ao que se devolveu no processo, pela impossibilidade de reexaminar fatos em sede de recurso especial - Súmula 7/STJ.

(Precedentes AgRg no EResp 685.976/SC, rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial)

2. Em especialíssimas situações, a mesma Corte Especial tem afastado a Súmula 7/STJ para alterar, para mais ou para menos, o valor dos honorários, quando evidenciada na tese abstraída do recurso a condenação ínfima ou exorbitante. (Precedentes AgRg na Pet 4.408/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Corte Especial; EResp 388.597/SP, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, Corte Especial)

3. A hipótese antecedente não admite que o STJ exerça juízo de eqüidade em sede de recurso especial, como permitido pelo legislador no art. 20, § 4o, do CPC, levando em consideração as alíneas do § 3o, do mesmo artigo do CPC.

4. A fixação de honorários, com base no art. 20, § 4o, do CPC, não encontra limites nos percentuais mínimo e máximo de que fala o § 3o, art. 20, do CPC, podendo ser superior a 10% (dez por cento).

(Precedentes EResp 599.796/DF, rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção; EResp 516.621/RN, rel. Min. Gilson Dip, Terceira Seção)

5. Quando os honorários são fixados tomando como parâmetro o juízo de eqüidade do art. 20, § 3o, alíneas "a", "b" e "c", do CPC, pode o julgador estabelecer como base de cálculo o valor da causa , o valor da condenação ou, ainda, arbitrar valor fixo.

6. Recurso especial da empresa improvido, e improvido o recurso adesivo da Fazenda Nacional.

(REsp n. 542.249/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, relatora para acórdão Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 17/10/2006, DJ de 4/12/2006, p. 277.)

No caso, a manutenção dos honorários em 10% sobre o valor da condenação revela-se adequada e proporcional. A demanda possui natureza tributária, envolveu discussão sobre PER/DCOMP, prescrição, classificação de receitas para fins de percentual de presunção do IRPJ e análise de prova pericial contábil. Houve, ainda, efetivo trabalho técnico do patrono da parte autora, com apresentação de inicial instruída, réplica, impugnação à resistência fazendária, acompanhamento da perícia e contrarrazões recursais.

Outrossim, a corroborar a complexidade da matéria, houve dois pedidos de esclarecimentos ao Ilmo. perito, ID 90537633, págs. 57/79, págs. 113/114 e págs. 124/125.

Ademais, a própria União Federal, ID 90537633, pág. 102, descreve a matéria tratada como difícil: “a dificuldade da matéria tratada”.

Portanto, o percentual arbitrado não se mostra excessivo diante do valor da causa e da complexidade da controvérsia, tampouco irrisório em face do trabalho desenvolvido. A fixação em 10% atende, portanto, aos critérios de equidade previstos no art. 20, § 4o, do CPC/1973.

Mantém-se, assim, a condenação da União Federal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos estabelecidos na sentença.

Não há majoração de honorários recursais, por se tratar de sentença proferida antes da vigência do CPC/2015.

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento à apelação da União Federal e à remessa necessária, mantendo a sentença, inclusive quanto à condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/1973, conforme fundamentação supra.

É como voto.

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO:

Remessa necessária e apelação interposta pela União Federal (Fazenda Nacional), em face de sentença que concedeu, em parte, a segurança pleiteada, para reconhecer a nulidade dos despachos decisórios n°s 842640029, 842640032, 842640046, 842640050 e 842640063, bem como reconhecer a existência dos créditos tributários levados à compensação via PER/DCOMPs n°s 00173.43128.150805.1.3.04-4134, 02955.61755.101005.1.3.04-0905, 40637.078138.311005.1.7.04-1522, 26674.11274.280406.1.3.04.6679 e 29603.49383.140606.1.3.04.0533.

Em seu apelo a União Federal argui a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, afirmando que a compensação tributária está condicionada à homologação administrativa e que o Judiciário não poderia restabelecer compensações declaradas pelo contribuinte, sob pena de violação à separação dos poderes e, no mérito, sustenta que a autora não comprovou crédito líquido e certo passível de compensação, pois a DIPJ seria declaração meramente informativa, e a correção dos débitos dependeria de DCTF retificadora tempestiva.

Reitera, outrossim, que os pagamentos foram alocados ao IRPJ dos períodos correspondentes e que eventual direito à compensação ou restituição estaria prescrito. Requer, ao final, a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

E, apreciando o recurso interposto, a e. Relatora rejeitou a preliminar arguida e negou provimento à remessa necessária e à apelação interposta pela União Federal.

Acompanho a relatoria quanto à rejeição da preliminar arguida, bem assim quanto ao mérito recursal, por entender que, de fato, não houve prescrição do direito à repetição do indébito tributário, na medida em que foram apresentadas PER/DCOMP ́S dentro do lustro prescricional, tal como constou no voto da e. relatora. Acresça-se, ainda, que a decisão final acerca de tais pedidos compensatórios somente ocorreu no ano de 2009 e, ajuizada a presente ação em 2010, não há mesmo que se excogitar no advento do prazo prescricional.

Por outro lado, também restou demonstrado, por prova pericial, a existência dos créditos discutidos, sendo certo, ademais, que a União Federal não logrou, em momento algum, infirmar as conclusões do perito judicial, limitando-se a sustentar a impossibilidade de acolhimento da pretensão compensatória em razão de equívocos da parte demandante/contribuinte quanto ao preenchimento de declarações.

E, a esse respeito, a jurisprudência, inclusive desta Corte Regional, firmou entendimento quanto à busca da verdade material no âmbito tributário, de modo que o contribuinte não pode ter obstado um direito seu em razão de meros erros formais. Confira-se: TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001187-26.2015.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 28/04/2026, DJEN DATA: 05/05/2026; TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0002725-35.2013.4.03.6127, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 24/03/2026, DJEN DATA: 27/03/2026.

Divirjo, porém, no tocante aos honorários advocatícios, por entender que, consoante demonstrado nos autos, a parte demandante deu causa ao ajuizamento da presente demanda, considerando os equívocos cometidos no preenchimento de declarações, de modo que, nessas condições, deve ser condenada ao pagamento das verbas de sucumbência. A propósito:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DO MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ITCMD. TRIBUTO RECOLHIDO EM FAVOR DA UNIÃO. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO PAGO INDEVIDAMENTE. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo espólio de Castor Cobra Neto, representado por sua inventariante Patrícia Antônio Cobra em face de sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, ante o reconhecimento de ausência de interesse de agir.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em apurar (i) a necessidade de prévio requerimento administrativo para postular judicialmente e (ii) se o autor faz jus à restituição pleiteada.

III. Razões de decidir

(...)

9. Os honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à ação (art. 85, § 10o, CPC/15). No caso analisado, não parece razoável impor à União o dever de arcar com os honorários, uma vez que a parte autora realizou o pagamento por erro no preenchimento da guia de pagamento, não tendo a União contribuído em nada para o erro cometido. Logo, os honorários arbitrados na r. sentença devem ser mantidos.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelação provida, para afastar a extinção do processo, sem julgamento do mérito e julgar procedente o pedido autoral, reconhecendo o direito da parte autora à restituição do valor recolhido indevidamente a título de ITCMD, incluindo atualização monetária nos termos da fundamentação.

(...)

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002245-43.2020.4.03.6121, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 29/04/2026, DJEN DATA: 04/05/2026)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ERRO NO PREENCHIMENTO DE PER/DCOMP. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DA COMPENSAÇÃO. REAPRECIAÇÃO ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em ação anulatória, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a existência material de créditos tributários e determinar à União a realização de nova análise administrativa das Declarações de Compensação (DCOMPs). A sentença condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados nos percentuais mínimos do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, com fundamento no princípio da causalidade. A apelante sustenta a possibilidade de extinção judicial direta dos débitos fiscais mediante compensação comprovada por perícia contábil e requer a inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o Poder Judiciário pode declarar diretamente a extinção definitiva de créditos tributários por compensação quando comprovada a existência do crédito em perícia judicial; (ii) se é cabível afastar a condenação do contribuinte em honorários advocatícios quando a não homologação da compensação decorre de erro no preenchimento da PER/DCOMP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 74 da Lei no 9.430/1996 e o art. 170 do Código Tributário Nacional estabelecem que a compensação tributária depende de verificação e homologação pela autoridade administrativa competente.

A Administração Tributária exerce atividade vinculada de lançamento e de encontro de contas, que exige análise técnica de sistemas, bases de dados e saldos fiscais, o que impede a substituição da autoridade administrativa pelo Poder Judiciário.

O controle jurisdicional limita-se à verificação da legalidade do ato administrativo, sendo possível reconhecer a existência material do crédito e determinar a reapreciação administrativa da compensação, mas não homologá-la diretamente.

Constatado erro do contribuinte no preenchimento das PER/DCOMPs, que ocasionou a não homologação administrativa da compensação e a constituição dos débitos, aplica-se o princípio da causalidade para a distribuição dos ônus sucumbenciais.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o contribuinte responde pelos honorários advocatícios quando o ajuizamento da demanda decorre de erro no preenchimento da declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

(...)

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004279-83.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 23/04/2026, DJEN DATA: 30/04/2026)

Agregue-se, ademais, que à comprovação das alegações da parte demandante foi necessária a produção de prova pericial e, conforme bem delineado no voto da relatoria, restou evidenciada a impossibilidade da autoridade fiscal, jungida que está ao princípio da legalidade, de proceder, no âmbito administrativo, o reconhecimento da compensação pretendida, na medida em que não observados os procedimentos legais pelo contribuinte, questão incontroversa nos autos.

Nesse contexto, à vista do princípio da causalidade, de rigor a inversão do ônus da sucumbência, para o fim de condenar a parte demandante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à remessa necessária, para inverter o ônus da sucumbência, nos termos da fundamentação supra. NEGO PROVIMENTO à apelação da União Federal.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DESPACHOS DECISÓRIOS. IRPJ. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PER/DCOMP. PRESCRIÇÃO. DIPJ E DCTF RETIFICADORAS. CRÉDITO COMPROVADO POR PERÍCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e remessa necessária em ação anulatória ajuizada por pessoa jurídica do setor médico-hospitalar contra despachos decisórios que homologaram parcialmente ou não homologaram compensações declaradas por meio de PER/DCOMP.

A autora sustentou ter recolhido IRPJ a maior nos períodos de apuração de 30.09.2000 e 30.09.2001. Alegou erro na apuração do percentual de presunção aplicável à sua atividade. Apresentou DIPJs retificadoras e utilizou os créditos em compensações administrativas.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. Reconheceu a existência de créditos tributários. Declarou a nulidade de cinco despachos decisórios. Determinou à autoridade administrativa o confronto entre créditos e débitos. Reconheceu a prescrição apenas em relação à PER/DCOMP transmitida em 08.12.2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Poder Judiciário pode controlar a legalidade de despachos decisórios que não homologam compensações tributárias; (ii) saber se houve prescrição do direito creditório relativo aos recolhimentos de IRPJ; (iii) saber se a DIPJ, a DCTF retificadora, as PER/DCOMPs e a prova pericial demonstram crédito compensável; e (iv) saber se devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados contra a Fazenda Pública sob a vigência do CPC/1973.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário pode examinar a legalidade dos despachos decisórios. Também pode reconhecer a existência de crédito comprovado em juízo. Esse provimento não equivale à homologação judicial definitiva da compensação. A Administração Tributária mantém a competência para conferir a suficiência dos valores e realizar o encontro de contas.

O prazo prescricional para restituição ou compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação é de cinco anos para ações ajuizadas após 09.06.2005. O marco relevante, porém, é a data de transmissão da PER/DCOMP, quando o contribuinte exerce o direito à compensação.

As PER/DCOMPs relativas aos recolhimentos de 2001 foram transmitidas em 28.04.2006 e 14.06.2006. Essas transmissões ocorreram antes do decurso do quinquênio contado dos pagamentos de 31.10.2001, 30.11.2001 e 28.12.2001. A DCTF retificadora apresentada em 29.12.2006 não inaugurou o direito creditório. Ela constituiu providência posterior de correção formal.

A ausência ou a retificação tardia da DCTF, considerada isoladamente, não impede o controle judicial dos atos administrativos. Também não afasta o crédito demonstrado por prova pericial. A DIPJ retificadora, as PER/DCOMPs e os demais elementos contábeis confirmaram o recolhimento a maior.

A manutenção da sentença não viola a separação dos poderes. O julgado apenas anulou os despachos decisórios, reconheceu o crédito apurado em juízo e determinou o prosseguimento do confronto administrativo entre crédito e débito.

Os honorários advocatícios foram fixados sob a vigência do CPC/1973. A condenação da Fazenda Pública admite apreciação equitativa. A fixação em 10% sobre o valor da condenação mostra-se compatível com o art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/1973.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível e remessa necessária conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento: “1. O Poder Judiciário pode anular despacho decisório que não homologa compensação tributária e reconhecer crédito comprovado em juízo, sem substituir a Administração Tributária na homologação definitiva da compensação. 2. A transmissão tempestiva de PER/DCOMP caracteriza o exercício do direito à compensação, ainda que a DCTF retificadora seja apresentada posteriormente para correção formal. 3. A DIPJ retificadora, a DCTF, as PER/DCOMPs e a prova pericial podem demonstrar recolhimento a maior de IRPJ, cabendo à Administração Tributária realizar o confronto final entre créditos e débitos.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, II, 165, III, e 168, I; CPC/1973, art. 20, §§ 3o e 4o; LC no 118/2005, art. 4o; Lei no 9.430/1996, art. 74, § 14.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 213/STJ; Súmula 460/STJ; STF, RE 566.621/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 04.08.2011; STJ, REsp 987.669/RS, Rel. Min. Marga Tessler, 1a Turma, j. 28.04.2015; STJ, REsp 1.469.954/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 18.08.2015.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma, unanimidade, rejeitou a preliminar e, no mérito, negou provimento à apelação e, por maioria, negou provimento à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora, vencido o Des. Fed. RUBENS CALIXTO, que lhe parcial provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão